Tribunal: TJDFT
Processo: 0731489-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA MAMÁRIA REPARADORA. COBERTURA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
I - Constitui obrigação do plano de saúde fornecer o tratamento necessário quando a cirurgia de correção da mama tem caráter reparador e funcional, decorrente dos efeitos de cirurgia bariátrica, desde que devidamente indicado por médico especialista.
II - Embora evidentes a angústia e a frustração sofridas pela consumidora, ante a negativa de cobertura pela seguradora, o fato não possuiu o condão de causar constrangimento moral hábil a compensação, em razão de peculiaridades do caso.
III - Deu-se parcial provimento ao recurso.